Tribunal: CARF
Processo: 10660.900487/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.900487/2013-35
ACÓRDÃO
3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS TRÊS CORAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
O prazo tratado no § 4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de
lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confunde
com o eventual direito de crédito apurado pelo contribuinte e passível de
ressarcimento. O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996) e não
se aplica ao exame do pedido de ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial,
conforme art. 9o da Lei 10.925/2004.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS
INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de sociedades cooperativas para utilização na
produção de bens destinados à venda não dão direito ao desconto de
créditos básicos (alíquotas cheias) do PIS e da Cofins, mas apenas e tão
somente ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
2
RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Admite-se o desconto de créditos, ainda que posteriormente constatada a
inidoneidade dos documentos fiscais, nos casos em que o adquirente de
bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos
bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas dos
créditos relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
3
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no
15792.55700.300109.1.1.09-7192 e de Declarações de Compensação (Dcomp) de créditos
relativos a Cofins não-cumulativa associada a operações de exportação, referente ao 3o trimestre
de 2009, no montante de R$ 101.812,23.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha – MG exarou o despacho
decisório de fl. 228 decidindo indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as declarações
de compensação com base no Termo de Verificação Fiscal e respectivos Anexos às fls. 31/63.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
231/242), que a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no
107-000.178, da 17a Turma (fls. 311/336), proferido com a ementa a seguir, julgou procedente em
parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor adicional de R$ 44.181,44:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa, não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto às
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens. Somente se for possível a
apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por se tratar de insumo, o
valor do transporte pago na aquisição poderá, em regra, integrar o custo de
aquisição do bem e servirá, indiretamente, de base de cálculo do valor do crédito
das contribuições a ser apurado.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido
na apuração da PIS e da Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição de
pessoas jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos para se
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
4
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DE
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a
manifestação da Administração, sob pena de homologação, restrito ao
procedimento de declaração de compensação. Por sua vez, o prazo tratado no §
4o do art. 150 do CTN é específico à hipótese de lançamento por homologação do
crédito tributário, que não se confunde com o eventual direito de crédito apurado
pelo contribuinte e passível de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/10/2020, a recorrente
apresentou recurso voluntário em 29/10/2020, no qual alega em síntese:
i)
a decadência do direito da Fazenda Pública quanto aos períodos de
apuração do PIS/COFINS relativos ao 3° trimestre de 2009, encerrado em
30/09/2009, vez que tomou ciência do despacho decisório em 29/10/2014
(AR de fl. 230) e que se aplica ao caso concreto dos autos a regra
decadencial do art. 150, parágrafo 4° do CTN;

ii)
a concessão de créditos básicos em substituição ao crédito presumido
concedido pelo fisco, em relação às aquisições de cooperativas
agropecuárias, cujas respectivas notas fiscais trazem a observação de que a
venda realizada é "operação sujeita a incidência do PIS/COFINS e não sujeita
a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei 10.925/04 e alteração posterior Lei
11.051/04”; e
iii)
a reversão das glosas de créditos relativos a aquisições de boa-fé de pessoas
jurídicas inaptas/inativas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
5
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
PRELIMINAR
3.1
Decadência
A recorrente alega ocorrência da decadência quanto aos períodos de apuração da
Cofins relativos ao 3° trimestre de 2009, encerrado em 30/09/2009, vez que tomou ciência do
despacho decisório em 29/10/2014 e que, sem o pronunciamento da Fazenda Pública no prazo de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, teria ocorrido a homologação tácita nos termos
do art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Defende que a apropriação e utilização dos créditos, ainda que indevidos, está no
contexto do pagamento antecipado condicionado a ulterior homologação pelo Fisco de que trata
o artigo 150, § 1°, do CTN. Logo, o prazo decadencial à glosa desses créditos indevidos deve ser
disciplinado pelo § 4° do mesmo dispositivo.
Entende que tanto do ponto de vista contábil como escritural, os créditos
realmente constituem moeda escritural de pagamento da contribuição, porquanto reduzem o
montante final a ser pago em dinheiro; que esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito, in verbis:
"[...] 3. O termo "cobrado" deve ser, então, entendido como "apurado", que não
se traduz em valor em dinheiro, porquanto a compensação se dá entre operações
de débito (obrigação tributária) e crédito (direito ao crédito). Por essa razão, o
direito de crédito é uma moeda escritural, cuja função precípua é servir como
moeda de pagamento parcial de impostos indiretos, orientados pelo princípio da
não-cumulatividade [...]"
(STJ. AgRg no REsp 1065234 / RS. 1a Turma. DJe 01/07/2010)
Diz que existe um claro conflito entre o entendimento da Administração quanto ao
prazo previsto em lei ordinária para homologação da DCOMP (§ 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996) e o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional para exame da contabilidade
do contribuinte.
O efeito concreto desta prática é a prorrogação do prazo de decadência para
análise de créditos constituídos pelo contribuinte. De um lado, amplia-se o prazo de análise da
legitimidade dos créditos objeto de compensação. Do outro, altera-se a regra do jogo por meio de
interpretação que, claramente, não encontra fundamento no Código Tributário Nacional.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
6
Assim, a expedição da norma individual e concreta de compensação não renova o
termo decadencial para que o Fisco possa contestar as informações prestadas que geraram um
crédito ao contribuinte.
Pois bem. Entendo que não assiste razão à recorrente.
O lançamento por homologação desenhado pelo art. 150 do CTN é aquele que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, e que se opera pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente
a homologa.
Já o § 4o do comando legal estabelece que, se não houver lei estabelecendo prazo
para a homologação, este será de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador e que, findo
o prazo sem que tenha havido pronunciamento da Fazenda Pública, o lançamento considera-se
homologado.
Como se percebe, o prazo fixado pelo § 4o do art. 150 do CTN refere-se à
homologação do pagamento antecipado pelos contribuintes com o fim de cumprir a obrigação
tributária que tenham com a Fazenda Pública.
O art. 150 do CTN tem por objetivo, assim, definir uma das modalidades de
lançamento do crédito tributário. Não se deve, portanto, confundir o crédito tributário devido
pelos contribuintes e responsáveis, constituído pela Administração Tributária mediante
lançamento, com o direito de crédito que eventualmente os sujeitos passivos possam deter contra
a Fazenda Pública.
Portanto, o disposto no art. 150 e o prazo mencionado no § 4o não se dirigem a
eventuais direitos creditórios que o contribuinte possa ter apurado contra a Administração
Tributária, sejam eles passíveis de restituição ou ressarcimento.
O único prazo que corre contra a Fazenda Pública nos casos de direito de crédito
oposto pelo sujeito passivo é o associado à homologação da compensação declarada. Nos termos
do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a
compensação é considerada homologada depois de cinco anos contados da data da entrega da
declaração de compensação – DCOMP, se a Fazenda Pública não se pronunciar em contrário.
Na situação em tela, o despacho decisório acerca do pedido de ressarcimento foi
cientificado ao contribuinte por via postal em 29/10/2014 (AR de fl.230), enquanto as DCOMP
analisadas (não homologadas) foram transmitidas a partir de 30/10/2009 (fl. 225), tendo sido
respeitado o prazo legal de cinco anos tratado no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Insta também observar que o prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada – § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 – se aplica exclusivamente ao
instituto da compensação e não para a conclusão da análise de pedidos de ressarcimento, como
pretende a recorrente.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
7
Não havendo qualquer restrição temporal definida em lei ao exame da legitimidade
de créditos solicitados pelo contribuinte, não decai o direito de o Fisco examinar a escrituração do
contribuinte com o fim de verificar o montante de crédito a que faz jus.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência por homologação tácita.
4
MÉRITO
4.1
Crédito básicos apropriados com base em observações contidas em notas fiscais
A recorrente requer a concessão de créditos básicos em substituição ao crédito
presumido concedido pelo fisco, em relação às aquisições de cooperativas agropecuárias, cujas
respectivas notas fiscais trazem a observação de que a venda realizada é "operação sujeita a
incidência do PIS/COFINS e não sujeita a suspensão nos termos do art. 9o, da Lei 10.925/04 e
alteração posterior Lei 11.051/04”.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Para esclarecer se as cooperativas das quais o contribuinte fez suas aquisições
foram “cooperativas agropecuárias” ou “cooperativas agroindustriais”, o Auditor Fiscal intimou as
cooperativas fornecedoras do contribuinte a informarem a natureza das suas operações.
Em resposta, tais cooperativas esclareceram que não exercem as operações
previstas no § 6o do art.8o da Lei no10.925, de 2004 e, portanto, exercem atividade agropecuária.
Assim, por não exercerem cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tais
cooperativas possuem a condição de “cooperativas agropecuárias” e as aquisições que a
recorrente delas fez geraram, apenas, direito a crédito presumido.
A suspensão da incidência disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, e, portanto,
a concessão do crédito presumido e não do crédito básico é obrigatória, não cabendo ao
contribuinte optar por qual regime dará saída em suas vendas (art. 4o, IN SRF no 660, de 2006).
A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece comando imperativo: “A
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda: ...”.
Assim, a suspensão da incidência, nas hipóteses em que é aplicável, tem cunho obrigatório.
Desse modo, é indiferente o fato de as referidas cooperativas terem emitido notas
fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime de suspensão com a consequente – e
errônea – apropriação de créditos básicos por parte do sujeito passivo. Eventuais observações
feitas nas notas ficais não permitem, por si só, concluir que a venda não tenha sido de fato uma
hipótese em que se deveria ter sido feita a suspensão dessas contribuições (autorizando-se apenas
o crédito presumido).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
8
Além disso, a recorrente não apresentou prova nos autos no sentido de demonstrar
que se trata, como alega, de cooperativas agroindustriais.
Portanto, nego provimento neste tópico.
4.2
Créditos calculados em relação a aquisições de pessoas jurídicas inaptas/inativas
A recorrente requer a reversão das glosas de créditos relativos a aquisições de boa-
fé de pessoa jurídica inapta/inativa.
Trata-se da glosa de crédito calculado em relação a uma nota fiscal de aquisição do
fornecedor CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA., CNPJ 00.837.387/0001-35, cujo crédito foi glosado
pela fiscalização com base no Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a
INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS referentes à comercialização de emissão da empresa acima
referida, para todos os efeitos tributários, emitidas nos anos calendário de 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010 – período compreendido nessa análise – por serem ideologicamente falsas e, portanto,
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e de COFINS,
conforme Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz constante do
Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes à comercialização de emissão
da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, bem como de acordo com
o disposto nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de 26 de abril de 1993,
publicada no DOU de 28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ
00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes
para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa
na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo
no
10660.722728/2012-18,
Súmula
Administrativa
de
Documentação Tributariamente Ineficaz.
A DRJ manteve a glosa perpetrada pela autoridade tributária, destacando que:
(...) é mister esclarecer que a Auditoria-Fiscal levada a cabo pelas autoridades da
Receita Federal e as glosas dos créditos decorrentes das transações comerciais
com as pseudo atacadistas (“noteiras”) inserem-se no contexto das investigações
desenvolvidas pelas operações Tempo de Colheita, Broca, Robusta e Ghost
Coffee, sendo que, nos documentos constituídos pela fiscalização, o Auditor Fiscal
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
9
faz uma síntese do “modus operandi” do procedimento descoberto a partir das
citadas operações, que tinham como intento gerarem créditos artificiais para a
dedução na apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelas indústrias e
exportadoras de café.
(...)
O número de fornecedores envolvidos chegou a casa de centenas e foi impossível
verificar mais profundamente cada um deles, sobretudo tendo em vista o prazo
estabelecido para Secretaria da Receita Federal do Brasil se pronunciar a respeito
dos créditos pleiteados via restituição. Ainda assim, dezenas de empresas foram
analisadas; conforme consta nos autos. A Receita Federal do Brasil constatou a
inexistência de fato de inúmeras delas; o que levou a INAPTIDÃO das mesmas.
Outras tantas estão com sua situação cadastral SUSPENSA porquanto os trabalhos
de verificação ainda não se encerraram. Entretanto existem muito mais empresas
que apresentam exatamente os mesmos indícios levando a mesma conclusão: são
empresas inexistentes de fato e suas notas fiscais não podem ser reconhecidas
como comprovante das operações, sobretudo para se gerar crédito pela
sistemática não cumulativa a ser entregue aos contribuintes.
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de pessoas
jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas fiscais. Tais notas
fiscais foram interpostas nas operações de aquisição de café entre o real
comprador e o produtor rural/maquinista. Também ficou claro o objetivo:
geração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Novas pseudo-
empresas atacadistas de café foram detectadas no curso das investigações. Foram
criadas para atender a demanda crescente por nota ou suceder aquelas
abandonadas pelos seus "donos" ou indesejadas pelas empresas compradoras,
pois já estavam a muito tempo no "mercado".
A profundidade das investigações e a densidade das provas que revelaram essa
situação podem ser observadas no Termo de Verificação Fiscal, entre outros
elementos, com o Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a
inidoneidade das notas fiscais referentes à empresa Cafeeira São Sebastião Ltda,
CNPJ 00.837.387/0001-35, sendo ineficaz para comprovação de crédito básico das
contribuições,
conforme
Súmula
Administrativa
exarada
no
processo
administrativo no 10660.722728/2012-18.
Quanto à alegação de boa fé, tanto durante as operações de investigação citadas
como no presente procedimento fiscal, já havia sido ressaltado que as indústrias e
as empresas exportadoras zelavam para que formalmente tudo fosse feito para
dar a aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela autuada na
busca de informações de seus fornecedores foram constatados também entre
outras pessoas jurídicas que se favoreceram da intermediação das “noteiras”.
Esses procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o intuito
de, ao menos formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
10
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pelo contribuinte não são suficientes para concluir pela boa fé
nas transações efetuadas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte
desconhecesse o narrado acima.
No recurso voluntário, a recorrente alega que a fiscalização não apresentou
nenhuma evidência concreta da sua participação nas fraudes detectadas.
Diz que, em casos semelhantes, a jurisprudência administrativa tem se posicionado
no sentido de não aplicar a glosa de créditos aos casos em que o terceiro, adquirente de bens,
direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos ou mercadorias, ou a utilização dos serviços; e que foram anexadas
aos autos as provas do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens adquiridos do
fornecedor em questão, suficientes à caracterização da recorrente como adquirente de boa-fé.
Nesse sentido, transcreve o art. 82 da Lei n° 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Argumenta que a boa-fé é sempre presumida, cabendo àquele que alega a
existência de má-fé a comprovação nesse sentido; e que esse foi o entendimento utilizado pela 2a
Câmara da 1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no Acórdão
3201-003.650, de 18/04/2018, ao admitir a apropriação dos créditos de PIS e Cofins sobre notas
fiscais tidas como inaptas pela fiscalização.
Ressalta o acórdão do STJ no Recurso Especial no 1.148.444 - MG (2009/0014382-6),
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), portanto de observância obrigatória, cujo
entendimento é que uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeito a partir de sua publicação.
Diz que, muito embora o tributo envolvido seja o ICMS, suas conclusões seguem a
mesma linha do entendimento adotado pelo Conselho de Contribuintes nos acórdãos citados e
podem ser aplicadas por analogia ao caso em estudo relativo ao PIS/COFINS.
Pois bem.
A fiscalização se baseou para glosar os créditos em questão na inidoneidade das
notas fiscais de emissão da empresa acima referida nos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, a
qual foi declarada pelo Ato Declaratório Executivo em 2012. Portanto, à época da aquisição ainda
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.658 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.900487/2013-35
11
não recaía sobre a respectiva nota fiscal a citada inidoneidade. Ademais, a fiscalização não trouxe
nenhuma evidência concreta da participação da recorrente na fraude mencionada.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou cópia do
comprovante de pagamento, no valor de R$ 76.218,50, efetuado em 21/09/2009 (fl. 254), bem
como do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de venda no 1286, no valor de R$
76.380,00 (fl. 252), emitida em 21/09/2009, em conformidade com os dados da planilha anexa à
resposta ao Termo de Intimação Fiscal 004 (fls. 129/143).
Assim, além de não ter sido apresentada nenhuma evidência concreta da
participação da recorrente na fraude mencionada, a cópia de comprovante de pagamento e da
nota fiscal apresentadas, não questionadas no âmbito da fiscalização, nem pela DRJ, a meu ver,
demonstram a efetividade da operação.
Considerando, ainda, que houve somente uma única aquisição de bens junto ao
fornecedor citado, afastando a caracterização de prática reiterada indicativa de dolo, entendo não
haver nos autos elementos capazes de demonstrar que a recorrente tenha participado das fraudes
detectadas ou não tenha agido de boa-fé com relação à aquisição em questão, razão pela qual
voto por reverter a glosa de créditos analisada neste tópico.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade por decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reverter as glosas dos
créditos relativos à aquisição de pessoa jurídica inapta ou inativa, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 402
DF CARF MF
Original